Tribunal: TJMT
Processo: 1020492-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020492-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ DE LIMA - CPF: 514.816.001-25 (APELANTE), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (ADVOGADO), CLODOVIR ZANELLA - CPF: 629.392.709-53 (APELANTE), JOSE ALVES DE SA - CPF: 728.880.242-68 (APELANTE), MOACIR DA SILVA LIMA - CPF: 570.897.791-49 (APELANTE), MONIR ADIB NAF KHALEQ - CPF: 550.453.911-00 (APELANTE), PAULO CESAR NUNES DOS SANTOS - CPF: 034.519.801-85 (APELANTE), SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 348.766.502-68 (APELANTE), VILMAR STEFAN - CPF: 635.209.740-53 (APELANTE), TALVANIO VAGNER SOUSA DA SILVA - CPF: 408.893.432-68 (APELANTE), BRUNNO AMARAL DA SILVA - CPF: 024.390.861-00 (APELANTE), CESAR PEREIRA GOMES - CPF: 851.600.322-15 (APELANTE), RONAN DE MELO BENITES - CPF: 048.117.161-40 (APELANTE), ALVINO DE JESUS - CPF: 531.675.201-59 (APELANTE), ZICO BENEDITO LEMES DE SANTANA - CPF: 689.185.261-72 (APELANTE), MIGUEL CARLOS TADEU ATALA - CPF: 241.563.021-72 (APELADO), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (APELADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE E PRISÃO ILEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados abusos praticados por agentes públicos durante o cumprimento de ordem de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de prova do dano e do nexo causal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de instrução probatória, configurou cerceamento de defesa, especialmente diante da alegação de necessidade de produção de prova testemunhal para elucidação dos fatos controvertidos.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando o conjunto probatório constante dos autos for suficiente à formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355 do CPC.
4. Havendo controvérsia fática relevante, notadamente quanto à conduta dos agentes públicos, ao conhecimento acerca da extensão da ordem judicial e às circunstâncias da abordagem policial, a produção de prova testemunhal mostra-se pertinente e necessária.
5. A supressão da fase instrutória, quando requerida e potencialmente útil ao deslinde da controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
6. A complexidade da matéria, envolvendo alegações de abuso de autoridade, prisão ilegal e responsabilidade civil do Estado, impõe a reabertura da instrução para adequada apuração dos fatos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento de produção de prova pertinente e subsistem controvérsias fáticas relevantes não esclarecidas.
2. Em demandas que envolvem alegações de abuso de autoridade e responsabilidade civil do Estado, a adequada instrução probatória constitui requisito indispensável à formação de juízo seguro sobre a existência de dano e nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; art. 37, § 6o; CPC, arts. 355, 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 714467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/09/2010.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLODOVIR ZANELLA, ROBSON LUIZ DE LIMA E OUTROS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais.

Os apelantes ajuizaram ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, Miguel Carlos Tadeu Atala (Oficial de Justiça), Haroldo Varela do Carmo (Advogado), Lauro Mituo Kuroyanagi e Tenente Coronel Bastos, alegando terem sido vítimas de abuso de autoridade, prisão ilegal e constrangimento durante o cumprimento de ordem de reintegração de posse ocorrida em 08/12/2016.

Em suas razões recursais, sustentam que a prolação da sentença foi precipitada, com abreviação do rito processual que impediu a produção de provas essenciais.

Alegam que a inicial foi devidamente instruída com informações que comprovam a exclusão da área da reintegração de posse e o conhecimento dos requeridos sobre tal circunstância.

Requerem a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos indenizatórios ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para prosseguimento da instrução processual.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade da atuação dos agentes públicos e a ausência de comprovação de dolo ou culpa grave.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que, a controvérsia central reside na análise da legalidade da atuação dos agentes públicos durante o cumprimento da ordem de reintegração de posse e na existência de elementos probatórios suficientes para configurar a responsabilidade civil dos requeridos.

Antes, porém, para melhor entendimento, transcrevo abaixo parte da sentença recorrida:

“[...] Embora não tenha sido expressamente suscitada, cumpre analisar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, considerando que os fatos narrados envolvem a atuação de agentes públicos estaduais, notadamente policiais militares e oficial de justiça. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". No caso em análise, os autores atribuem aos agentes públicos estaduais (policiais militares e oficial de justiça) a prática de atos ilícitos que teriam causado danos materiais e morais. Assim, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. O cerne da questão consiste em verificar se os requeridos praticaram atos ilícitos que causaram danos materiais e morais aos autores, ensejando o dever de indenizar. Da Responsabilidade Civil do Estado A responsabilidade civil do Estado está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual o Estado responde pelos danos causados por seus agentes, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano. No caso em análise, os autores alegam que foram vítimas de abuso de autoridade, prisão ilegal, constrangimento e humilhação por parte dos agentes públicos estaduais (policiais militares e oficial de justiça) durante o cumprimento de uma ordem de reintegração de posse. Contudo, para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, é necessário que haja prova do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano. Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que os autores não comprovaram que a área onde se encontravam no momento da reintegração de posse estava efetivamente abrangida pelos Embargos de Terceiros (Código 1158057) e, portanto, excluída da ordem de reintegração de posse. Embora os autores aleguem que a decisão proferida nos Embargos de Terceiros reconheceu que a área não poderia fazer parte da reintegração de posse, não há nos autos prova de que os agentes públicos tinham conhecimento dessa decisão no momento do cumprimento da ordem de reintegração ou que agiram deliberadamente para descumpri-la. Além disso, não há nos autos prova de que os agentes públicos agiram com abuso de autoridade, violência ou constrangimento ilegal durante o cumprimento da ordem de reintegração de posse. O fato de os autores terem sido conduzidos à delegacia e posteriormente liberados após audiência de custódia não comprova, por si só, que a prisão foi ilegal ou abusiva, podendo ter ocorrido em razão de resistência ao cumprimento da ordem judicial. Quanto ao arquivamento do inquérito policial mencionado pelos autores, este se deu por falta de provas, o que não significa necessariamente o reconhecimento da inocência dos autores ou da ilegalidade da conduta dos agentes públicos. Portanto, não havendo prova do dano e do nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os alegados danos, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. Da Responsabilidade Civil dos Demais Requeridos Em relação aos demais requeridos (LAURO MITUO KUROYANAGI, MIGUEL CARLOS TADEU ATALA, HAROLDO VARELA DO CARMO e TENENTE CORONEL BASTOS), a responsabilidade civil é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa ou dolo. Os autores alegam que os requeridos agiram com abuso de direito ao promoverem a reintegração de posse em área que sabiam estar excluída da ordem judicial, além de terem praticado atos de violência, constrangimento e humilhação. Contudo, assim como em relação ao Estado, não há nos autos prova de que os requeridos tinham conhecimento de que a área estava excluída da ordem de reintegração de posse ou que agiram deliberadamente para descumpri-la. Também não há prova de que os requeridos praticaram atos de violência, constrangimento ou humilhação contra os autores durante o cumprimento da ordem de reintegração de posse. Portanto, não havendo prova da culpa ou dolo dos requeridos, não há que se falar em responsabilidade civil. Dos Danos Materiais Os autores pleiteiam indenização por danos materiais no valor de R$ 139.920,00, referente aos bens que teriam sido destruídos ou extraviados durante a reintegração de posse. Contudo, não há nos autos prova da existência e do valor dos bens alegadamente destruídos ou extraviados, nem de que tal destruição ou extravio tenha ocorrido por culpa ou dolo dos requeridos. A simples alegação de que possuíam os bens descritos na inicial não é suficiente para comprovar a existência e o valor dos mesmos, sendo necessária a apresentação de notas fiscais, recibos ou outros documentos que comprovem a propriedade e o valor dos bens. Portanto, não havendo prova dos danos materiais, não há que se falar em indenização. Dos Danos Morais Os autores pleiteiam indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 100.000,00 para o requerente ROBSON LUIZ DE LIMA e R$ 50.000,00 para cada um dos demais requerentes, em razão dos constrangimentos, humilhações e abalos psicológicos que teriam sofrido durante a reintegração de posse e a prisão. Contudo, assim como em relação aos danos materiais, não há nos autos prova de que os requeridos agiram com abuso de autoridade, violência ou constrangimento ilegal durante o cumprimento da ordem de reintegração de posse, nem de que os autores sofreram danos morais em decorrência da conduta dos requeridos. O fato de os autores terem sido conduzidos à delegacia e posteriormente liberados após audiência de custódia não comprova, por si só, que sofreram danos morais, podendo ter ocorrido em razão de resistência ao cumprimento da ordem judicial. Portanto, não havendo prova dos danos morais, não há que se falar em indenização. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.”

Antes de adentrarmos ao
meritum causae
, impõe a análise de cerceamento de defesa alegado pelos apelantes, pois sustentam que a prolação da sentença, sem a instrução completa, acabou por lhes prejudicar na produção de provas, especialmente a testemunhal.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Com efeito, se à parte não restou assegurada a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga o feito em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir
. Contudo, não está o juízo, como destinatário da prova, obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. (TJ-MG - AC: 10000212400360001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. -
Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes o oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo - Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado - Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença
. (TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

De fato, verifica-se que o processo foi julgado antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, embora as partes tenham especificado provas testemunhais.

O artigo 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado quando
"não houver necessidade de produção de outras provas"
, o que pressupõe que as provas já produzidas sejam suficientes para o convencimento do julgador.

No caso em análise,
considerando a complexidade fática da demanda e as alegações contrapostas das partes sobre circunstâncias específicas dos eventos ocorridos, a produção de prova testemunhal poderia ter sido relevante para o esclarecimento de pontos controvertidos, especialmente sobre o efetivo conhecimento dos agentes acerca da exclusão da área e sobre as circunstâncias específicas da abordagem policial
.

O direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes não apenas o direito de se manifestar sobre os atos processuais, mas também de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, observados os limites legais.

No presente caso, embora tenha havido oportunidade para especificação de provas, o julgamento antecipado da lide pode ter limitado indevidamente o direito das partes à produção probatória,
especialmente considerando que se trata de questão fática complexa, envolvendo alegações de abuso de autoridade e violação de direitos fundamentais
.

Diante do quadro probatório apresentado e considerando os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, entendo que a solução mais adequada para o caso é a anulação da sentença para que seja realizada instrução probatória completa.

Esta solução se justifica porque permite que as partes produzam as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente mediante a oitiva das testemunhas arroladas, que poderão esclarecer circunstâncias relevantes sobre o conhecimento da exclusão da área, as condições específicas da abordagem policial e a extensão dos alegados danos.

Ademais, como já mencionado alhures, a complexidade da matéria fática, envolvendo alegações de violação de direitos fundamentais e responsabilidade civil do Estado, recomenda que o julgamento seja precedido de instrução probatória completa, assegurando-se às partes o pleno exercício do direito de defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada instrução probatória completa, observando-se o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026